Tribunal: CARF
Processo: 10183.720703/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720703/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.575 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
NOEMY NETO SALOMAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA CARF No 63.
COMPROVAÇÃO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Laudos que não preenchem os requisitos não se prestam a comprovar a
moléstia grave.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : Débora Fófano dos
Santos, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pela contribuinte.
Em desfavor da contribuinte acima identificada, foi emitida Notificação de
Lançamento (fl. 4), relativamente ao ano-calendário de 2007, na qual foi lançado crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720703/2011-71
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.575 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720703/2011-71

tributário concernente ao Imposto de Renda da Pessoa Física - suplementar (código 2904), no
valor de R$ 44.458,64, acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora.
Na declaração de ajuste anual foi informado resultado "sem saldo de imposto". A
contribuinte declarou como isentos rendimentos provenientes de aposentadoria, em razão de
neoplasia maligna (moléstia grave).
Irresignada, a contribuinte apresenta impugnação (fls. 2 e 3), alegando em síntese,
que os rendimentos relacionados como omissos são isentos pela existência de moléstia grave
prevista em lei.
A decisão de primeira instância (fls.38/52), julgou a impugnação improcedente,
nos termos da seguinte ementa.
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. CONDIÇÕES.
O reconhecimento da isenção prevista no RIR/99, art. 39, XXXIII (portadores de
moléstia grave), requer o cumprimento de dois requisitos: rendimento ter natureza
de aposentadoria, reforma ou pensão e comprovação, por meio de laudo médico
oficial, da existência de doença mencionada na lei.
Somente podem ser aceitos laudos periciais emitidos por instituições públicas,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os
laudos médicos expedidos por entidades privadas (hospitais, clínicas ou médicos
particulares), não podem ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio
referente ao SUS.
O laudo médico oficial deve conter as seguintes informações: órgão emissor,
qualificação do portador da moléstia, diagnóstico (descrição, CID-10 e elementos
que o fundamentaram), data em que a pessoa é considerada portadora de moléstia
grave, devida identificação do profissional médico (nome, número do CRM e
número do registro no órgão público) e, em caso de moléstia passível de controle,
o prazo de validade do laudo pericial.
Intimado da referida decisão em 12/02/2015 (fl. 48), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 12/02/2015 (fls. 382/396), reiterando os termos
apresentados na impugnação e acrescentando uma declaração do INSS, após passar por perícia
médica, em que consta a informação que é sabido ser isenta do Imposto de Renda.
Na sessão de julgamento do dia 11 de março de 2021, esta Colenda Turma
julgadora, houve por bem em converter o julgamento em diligência para que: a Unidade
preparadora intime a contribuinte para apresentar o laudo médico da perícia do INSS.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.575 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720703/2011-71

Da análise da decisão recorrida extraímos que a celeuma para o deslinde do feito
seria quanto aos documentos apresentados juntamente com a impugnação.
Por outro lado, ainda em sede de recurso voluntário, a Recorrente juntou aos autos
o documento constante às fls. 62/64, do qual extraímos a
Apesar da diligência promovida por esta Colenda Turma Julgadora, extraímos dos
autos as seguintes informações:
Fl. 62:
DECLARAÇÃO
Declaramos para os devidos fins que a Sra Noemy Neto Salomão é
aposentada por tempo de contribuição, por este Instituto sob o n°
42/113.769.787-0 desde de 24/09/1999, e conforme (INFBEN) —
Informações de Benefícios em anexo, consta que a segurada é isenta de
Imposto de Renda.
Atestado emitido pela Santa Casa de Cuiabá, de que a Recorrente passou por
tratamento radioterápico de 19/06/2002 a 23/08/2002, CID C50.9. (fl. 62)
Consta à fl. 63, relatório médico com timbre do Hospital Geral Universitário em
que se extrai a informação de que a instituição prestou serviço exclusivamente pelo SUS –
Sistema Único de Saúde em determinado período, mas não na totalidade do ano em discussão
nos presentes autos.
Portanto, não restou configurada a aplicação no disposto na Súmula CARF n° 63:
Súmula CARF no 63
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
No caso, não resta comprovado o disposto na norma isentiva, nem o
preenchimento dos requisitos previstos na Súmula acima transcrita.
Portanto, deve ser negado provimento ao recurso.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.575 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720703/2011-71

Fl. 230
DF CARF MF
Original